Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na ação de execução amparada em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, período que deve ser acrescido ao prazo prescricional.
5. A Lei n. 14.195/21, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes de sua vigência, devendo prevalecer a redação anterior do dispositivo.
6. O simples peticionamento para novas diligências não influencia no termo a quo do prazo prescricional, tampouco implica, posteriormente, sua interrupção.
7. O contraditório foi respeitado, com intimação da credora para manifestação sobre a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão do processo, sendo inaplicável a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, quando o prazo já estiver em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, 206-A; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1o, 4o e 5o; L. n. 14.010/2020, art. 3o; L. n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese n. 568; TJDFT, APC 00156750920158070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023.